Tribunal: TJPA
Processo: 0816521-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816521-78.2023.8.14.0401

APELANTE: EMERSON DOS REIS MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816521-78.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: EMERSON DOS REIS MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Emerson dos Reis Maia contra sentença da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69), fixando a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e materialidade, bem como inexistência de comprovação do uso de arma, pleiteando absolvição ou exclusão da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo afasta a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e da autoria resulta dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo testemunho de policial militar presente na ocorrência, além do reconhecimento do réu no local do crime e em juízo.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância quando harmônica e consistente, podendo, por si só, fundamentar a condenação.

5.

O testemunho policial prestado em juízo possui validade probatória, devendo ser avaliado à luz dos critérios de coerência e consonância com os demais elementos dos autos.

6.

A apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a configuração da majorante, bastando prova testemunhal segura acerca do seu uso, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.

No caso, as vítimas relataram de forma firme e convergente a utilização de arma de fogo no assalto, o que justifica a manutenção da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de roubo e pode fundamentar a condenação.

2.

O depoimento de policiais prestado em juízo tem validade como meio de prova e deve ser considerado em conjunto com os demais elementos probatórios.

3.

A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e perícia da arma de fogo, sendo suficiente a prova testemunhal segura sobre o seu uso no crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre (i) a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais; (ii) validade probatória do depoimento policial; (iii) desnecessidade de apreensão e perícia da arma para configuração da majorante do roubo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
EMERSON DOS REIS MAIA
, contra a sentença de condenação proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, o condenando pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 69 do Código Penal, com pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de multa de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (ID nº 27315178).

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime comprovadas pelos depoimentos dos ofendidos vítimas
João Paulo Sales Corrêa e Jean Pinto Barbosa
, bem como pela testemunha o PM Ábias Costa de Santana, que confirmou a identificação do réu no local do crime, além da circunstância de que o apelante foi detido por populares e pela segunda vítima até a chegada da polícia.

A defesa do réu, em suas razões recursais (ID nº 27315215), sustentou a absolvição por ausência de provas, alegando que o réu não foi preso em flagrante, mas apenas instaurado inquérito policial por portaria, e que não houve comprovação da utilização de arma de fogo, tampouco provas testemunhais desinteressadas. Ademais, requereu o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27315219), refutou os argumentos defensivos, destacando a convergência dos depoimentos dos ofendidos e testemunhas, a ausência de elementos que corroborem a versão do réu, e a validade da instauração do inquérito por portaria. Ressaltou que a prisão em flagrante não é essencial para a comprovação da autoria, e que o reconhecimento direto pela vítima no local do crime, aliado à detenção do próprio Apelante, fortalece a prova da autoria.

Quanto à qualificadora do uso de arma de fogo, o órgão ministerial sustentou que, embora não tenha sido apreendida, as declarações das vítimas são uníssonas e detalhadas sobre a simulação de porte de arma, o que, segundo a jurisprudência, não exige apreensão ou perícia para caracterização da causa de aumento.

Em manifestação (ID nº 28019555), o Ministério Público do 2º grau reforçou que a condenação é sustentada pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos das vítimas, a identificação do réu no local do crime e a ausência de elementos que desconstituam a autoria. Destacou que a utilização posterior do cartão bancário da vítima, embora não comprovada, não afasta a materialidade do roubo, que se consuma na subtração do bem mediante violência ou ameaça. Quanto à ausência de testemunhas desinteressadas, argumentou que em crimes patrimoniais, especialmente em locais com baixa circulação de pessoas, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para a condenação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 27315065 p. 6), aliado à prova oral colhida na fase policial e durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência, bem como das vítimas João Paulo Sales Corrêa e Jean Pinto Barbosa.

Vale ressaltar que na sentença apelada o Juízo levou em conta os depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo tanto das vítimas quanto dos policiais, que confirmaram que o Recorrente praticou o delito que lhe foi imposto, além do mais os ofendidos ratificaram em Juízo que reconheceram perante a autoridade policial e na audiência de instrução o Apelante como sendo o autor do crime.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que ambas as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo no momento em que anunciou o assalto, razão pela qual demonstra o uso do artefato bélico.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025